Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TEMA REPETITIVO 648/STJ. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE SEU NÃO ATENDIMENTO. NÃO REALIZADA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.

1. A teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, de forma que as contrarrazões apresentadas fora deste prazo não devem ser conhecidas, por manifesta intempestividade.

2. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2.1. Observado que, a despeito das alegações apresentadas pelo apelante, este foi devidamente instado a corrigir os vícios verificados na inicial, em atendimento ao que estabelece o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, não há que se cogitar ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

3. Após a entrada em vigor do CPC/2015, não é possível postular pedido de exibição de documentos por meio de ação cautelar, haja vista que o atual Códex Processual prevê ação específica para tanto, qual seja: ação de produção antecipada de provas (artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil). Precedentes.

4. Ademais, a presente demanda se subsome perfeitamente às hipóteses prevista no inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil.

5. Fazendo-se as devidas adaptações ao regramento processual vigente, na linha do entendimento adotado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), para configurar a presença do interesse de agir nas ações que contemplam pretensão de exibição de documento, é necessária: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (ii) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, e (iii) o pagamento do custo do serviço. 5.1. O pedido de exibição de documentos de forma autônoma se mostra cabível tanto pelo procedimento comum quanto pelo rito da produção antecipada de provas, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada.

6. Não havendo nos autos qualquer prova que demonstre a negativa do banco em fornecer os documentos solicitados, verifica-se que a documentação que instruiu os autos não se mostra suficiente para a apreciação do pedido de exibição de documentos formulado na inicial.

7. Nos termos do artigo 305 do Código de Processo Civil, a inicial da tutela cautelar requerida em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

8. A despeito de o autor ter ajuizado ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, é certo que ele deixou de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela cautelar não fosse deferida. 8.1. A simples alegação de negativa administrativa de exibir documentos não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de perigo ou risco ao resultado útil do processo. Tal requisito exige que o autor comprove que o indeferimento do pedido cautelar de exibição poderá ocasionar a perda ou a destruição de documento fundamental à eventual propositura de ação de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

9. Descumprida a decisão que determinou a emenda à inicial, não tendo o autor adequado a demanda ao regramento da ação de produção antecipada de provas, tampouco apresentado documentos comprobatórios da recusa administrativa, correto o indeferimento da inicial, e a resolução do processo sem análise do mérito, em atendimento ao que preceituam os artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

10. Recurso conhecido e não provido.